Tribunal: TCU
Processo: 007.935/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Solicitação de auditoria pelo Tribunal de Contas da União (TCU),acerca do contrato formalizado entre o Governo Federal e a Agência Brasileira dePromoção Internacional do Turismo (Embratur), que prevê o investimento de R$ 263milhões na garantia de mais de 6 mil leitos em navios de cruzeiro, com o objetivo dehospedar participantes da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas(COP30), programada para o mês de novembro de 2025, na cidade de Belém, Estado doPará.)

Inteiro teor:
Acórdão 756/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer acerca de possíveis irregularidades no Contrato 1/2025, firmado entre a Secretaria Extraordinária para a COP30 (Secop30) e a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), no valor de R$ 263 milhões, e que teve por objeto a solução de hospedagem em navios de cruzeiro para participantes da 30a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), realizada em Belém/PA, em novembro de 2025; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; Considerando que o representante sustenta, em síntese, a ocorrência de possíveis irregularidades e riscos de antieconomicidade na contratação, destacando a natureza atípica e emergencial da medida, a suposta falta de transparência e motivação na escolha da operadora, o risco de favorecimento contratual e desperdício de recursos públicos, além de possível negligência quanto a alternativas locais mais econômicas; Considerando que restou esclarecido o déficit estrutural da rede hoteleira do município-sede, que dispunha de aproximadamente 8.500 leitos, frente à demanda projetada de 31.000 quartos, tornando as soluções multimodais indispensáveis para o cumprimento do Acordo de Sede firmado com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês), promulgado pelo Decreto 12.629/2025, e que, nesse contexto, os navios de cruzeiro se apresentavam como a alternativa mais adequada para suprir a carência de leitos de alto padrão (4 e 5 estrelas) exigidos por chefes de Estado e delegações internacionais; Considerando a plausibilidade da fundamentação técnica, jurídica e estratégica para a decisão, bem como os estudos preliminares que a sustentaram; Considerando que a modelagem financeira adotada, embora tenha transferido o risco comercial para a Administração Pública por meio da cláusula de "Opção de Venda" (Cláusula 1.1, item iii. c, do Contrato 66/2025, celebrado entre a Embratur e a Qualitours Agência de Viagens e Turismo Ltda. para disponibilizar a solução), justificou-se pela atipicidade da operação, que envolvia incertezas geopolíticas e de infraestrutura que inviabilizariam o interesse do setor privado em um modelo de risco integral, ao mesmo tempo em que preservou a possibilidade de redução do custo final por meio da comercialização privada; Considerando a existência de mecanismos de mitigação de riscos, tais como a precificação indutiva, que torna a venda ao mercado mais lucrativa para a operadora que a garantia estatal, descontos progressivos vinculados ao faturamento e a realocação estratégica de cabines ociosas para uso operacional e de delegações da ONU; Considerando que, conforme constatado, a frustração parcial da demanda deveu-se a fatores externos à governabilidade da Administração Pública, o que legitimou o acionamento da garantia estatal como "seguro de disponibilidade"; Considerando a razoabilidade e plausibilidade da atuação da Secop30, que ocorreu dentro do espaço de governabilidade que lhe era possível, buscando viabilizar a operação de hospitalidade com os instrumentos disponíveis e nas condições impostas pela realidade estrutural da cidade-sede; Considerando, por fim, que o valor final executado, de R$ 350.240.506,46, mostrou-se inferior ao teto estimado após o apostilamento (R$ 454 milhões) e revelou-se economicamente vantajoso frente à alternativa de afretamento direto ( charter ), que exigiria desembolso antecipado de cerca de 50 milhões de euros, sem possibilidade de abatimento por vendas privadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução constante da peça 69, à Secretaria Extraordinária para a COP30, à Embratur e ao representante; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 007.935/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Extraordinária para a COP30. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luciana Valeria Pinheiro Gonçalves (14241/OAB-DF), Havana Alicia de Moraes Pimentel Marinho (182906/OAB-RJ) e outros, representando Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.